Tribunal: STF
Processo: ARE 645537
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Pleito de indenização por danos materiais. 4. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional (Lei 11.428/20065, Decreto n. 750/1993 e Resolução 278/01 do CONAMA). 5. Discussão acerca do prazo prescricional aplicável. Matéria infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.